Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602086-70.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
- ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO
PROCEDENTE. NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DA JUSTIÇA ESTADUAL.
CONDIÇÃO DE REGISTRABILIDADE. INDEFERIMENTO DO REGISTRO.

1. A não comprovação da filiação partidária é motivo suficiente para o indeferimento
do registro de candidatura. Inteligência dos artigos 14, § 3º, inciso II, da CF e 11, § 14,
Num. 43160529 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/09/2022 12:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092012523385500000042127273
Número do documento: 22092012523385500000042127273

da Lei nº 9.504/97.

2. A não apresentação de certidão criminal da Justiça Estadual, mesmo após regular
intimação, é causa bastante para o indeferimento do registro de candidatura.
Inteligência do artigo 11, § 1º, inciso VII, da Lei nº 9.504/97.

3. Impugnação julgada procedente. Registro de candidatura indeferido.

(Registro de Candidatura nº 06019017120186160000, Acórdão de, Relator(a) Des.
Jean Carlo Leeck_1, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 22/09/2018)

EMENTA: ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE
CANDIDATURA - LISTA DE DOCUMENTOS DO ART. 11 DA LEI Nº 9.504/97 -
CONDIÇÕES DE REGISTRABILIDADE - NÃO APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES
DE 1º E 2º GRAUS DA JUSTIÇA ESTADUAL -

REGISTRO INDEFERIDO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme redação do art. 11, §1º, VII da Lei nº 9.504/97, o pedido de registro de
candidatura deverá ser instruído com um rol de documentos, dentre eles certidões da
Justiça Estadual.

2. A ausência de documentos essenciais ao pedido de registro de candidatura obsta o
seu deferimento.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(RECURSO ELEITORAL nº 17241, Acórdão de , Relator(a) Des. Nicolau Konkel
Júnior_1, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 19/10/2016)

Há se concluir, assim, pelo indeferimento do presente pedido de registro de
candidatura, diante da ausência de apresentação de documentos obrigatórios à aferição
da condição de registrabilidade do candidato.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo INDEFERIMENTO do pedido de registro de
candidatura de ADAO MATOZO, ao cargo de Deputado Federal, sob o número 2056, pelo
Partido Social Cristão – PSC.

RODRIGO AMARAL

Relator

Num. 43160529 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/09/2022 12:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/Consul

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0602086-70.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 16/08/2022
Processo referência: 06017142420226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - Preenchimento de Vaga Remanescente, Cargo - Deputado
Federal
Objeto do processo: Registro de Candidatura - Preenchimento de Vaga Remanescente - DIRETORIO
ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA - ADAO MATOZO -CARGO: DEPUTADO
FEDERAL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ADAO MATOZO (REQUERENTE)
DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO
PARANA (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43160
529
20/09/2022 12:52 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.274

REGISTRO DE CANDIDATURA 0602086-70.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
REQUERENTE: ADAO MATOZO
REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO
E S T A D U A L . C O N D I Ç Õ E S D E R E G I S T R A B I L I D A D E . N Ã O
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. AUSÊNCIA DE
CERTIDÃO CRIMINAL, PARA FINS ELEITORAIS, DA JUSTIÇA FEDERAL
DE 1º E DE 2º GRAUS, ATA COM INDICAÇÃO DE CANDIDATO
ESCOLHIDO EM CONVENÇÃO. REGISTRO INDEFERIDO.

1. Segundo redação do artigo 11, §1º, inciso VII, da Lei nº 9.504/97, o pedido
de registro de candidatura deve ser instruído com um rol de documentos,
entre eles certidões da Justiça Federal e ata de indicação de candidato
escolhido em convenção partidária.

2. A não apresentação de certidão criminal da Justiça Federal, após regular
intimação, assim como a comprovação de escolha como candidato em
convenção do partido, é causa para o indeferimento do registro de
candidatura.

3. Indeferimento do pedido de registro de candidatura.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 19/09/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

Num. 43160529 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/09/2022 12:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092012523385500000042127273
Número do documento: 22092012523385500000042127273

I – RELATÓRIO

Trata-se de pedido de registro de candidatura formulado por Adão Matozo,
que pretende concorrer ao cargo de Deputado Federal, sob o número 2056, pelo Partido
Social Cristão – PSC.

Publicado o edital previsto no artigo 34, inciso II, da Resolução TSE nº
23.609/2019, o prazo legal decorreu sem impugnação ou notícia de inelegibilidade (ID
43100713).

Na fase de diligências, o candidato foi intimado a complementar a
documentação necessária à instrução do pedido mediante a apresentação da sua escolha
como candidato em convenção, conforme ata do partido, e certidão da Justiça Federal de
1º e 2º graus (ID 43102454).

Embora intimado, nos termos do artigo 36 da Resolução TSE nº 23.609/2019,
o candidato deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 43148534).

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43156649) opinou pelo
indeferimento do pedido, diante da ausência da documentação exigida no artigo 27 da
Resolução TSE nº 23.609/2019.

É o relatório.

II – VOTO

O artigo 11, §1º, incisos I e VII, da Lei nº 9.504/1997 e o artigo 27, inciso III,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.609/2019, preveem a obrigatoriedade de
apresentação de cópia da ata com indicação de candidato escolhido em convenção,
certidão da Justiça Federal de 1º e 2º graus, juntamente ao requerimento de registro de
candidatura:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem
as eleições.

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:

I - cópia da ata a que se refere o art. 8º;

II - autorização do candidato, por escrito;

III - prova de filiação partidária;

Num. 43160529 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/09/2022 12:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092012523385500000042127273
Número do documento: 22092012523385500000042127273

IV - declaração de bens, assinada pelo candidato;

V - cópia do título eleitoral ou certidão, fornecida pelo cartório eleitoral, de que o
candidato é eleitor na circunscrição ou requereu sua inscrição ou transferência de
domicílio no prazo previsto no art. 9º;

VI - certidão de quitação eleitoral;

VII - certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral,
Federal e Estadual;

[...]

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes documentos
anexados ao CANDex:

[...]

III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º,
VII):

pela Justiça Federal de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata ou o
candidato tenha o seu domicílio eleitoral;

[...]

Como se vê, a ata com indicação candidato escolhido em convenção, bem
como as certidões da Justiça Federal de 1º e 2º grau, são documentos obrigatórios para o
deferimento do pedido de registro de candidatura, a fim de que seja verificada a condição
de registrabilidade do candidato.

No caso dos autos, verificou-se a ausência desses documentos, oportunidade
em que o requerente foi intimado para sanar a irregularidade, como determinam o artigo
36 e o artigo 50 da Resolução TSE nº 23.609/2019, mas deixou de atender a intimação.

O indeferimento do presente pedido de registro de candidatura é medida que
se impõe, portanto, conforme precedentes desta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO
PROCEDENTE. NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DA JUSTIÇA ESTADUAL.
CONDIÇÃO DE REGISTRABILIDADE. INDEFERIMENTO DO REGISTRO.

1. A não comprovação da filiação partidária é motivo suficiente para o indeferimento
do registro de candidatura. Inteligência dos artigos 14, § 3º, inciso II, da CF e 11, § 14,
Num. 43160529 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/09/2022 12:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092012523385500000042127273
Número do documento: 22092012523385500000042127273

da Lei nº 9.504/97.

2. A não apresentação de certidão criminal da Justiça Estadual, mesmo após regular
intimação, é causa bastante para o indeferimento do registro de candidatura.
Inteligência do artigo 11, § 1º, inciso VII, da Lei nº 9.504/97.

3. Impugnação julgada procedente. Registro de candidatura indeferido.

(Registro de Candidatura nº 06019017120186160000, Acórdão de, Relator(a) Des.
Jean Carlo Leeck_1, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 22/09/2018)

EMENTA: ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE
CANDIDATURA - LISTA DE DOCUMENTOS DO ART. 11 DA LEI Nº 9.504/97 -
CONDIÇÕES DE REGISTRABILIDADE - NÃO APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES
DE 1º E 2º GRAUS DA JUSTIÇA ESTADUAL -

REGISTRO INDEFERIDO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme redação do art. 11, §1º, VII da Lei nº 9.504/97, o pedido de registro de
candidatura deverá ser instruído com um rol de documentos, dentre eles certidões da
Justiça Estadual.

2. A ausência de documentos essenciais ao pedido de registro de candidatura obsta o
seu deferimento.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(RECURSO ELEITORAL nº 17241, Acórdão de , Relator(a) Des. Nicolau Konkel
Júnior_1, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 19/10/2016)

Há se concluir, assim, pelo indeferimento do presente pedido de registro de
candidatura, diante da ausência de apresentação de documentos obrigatórios à aferição
da condição de registrabilidade do candidato.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo INDEFERIMENTO do pedido de registro de
candidatura de ADAO MATOZO, ao cargo de Deputado Federal, sob o número 2056, pelo
Partido Social Cristão – PSC.

RODRIGO AMARAL

Relator

Num. 43160529 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/09/2022 12:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092012523385500000042127273
Número do documento: 22092012523385500000042127273

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0602086-70.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - REQUERENTES:
ADAO MATOZO, DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 19.09.2022.

Num. 43160529 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/09/2022 12:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092012523385500000042127273
Número do documento: 22092012523385500000042127273